Tribunal: TJPA
Processo: 0814720-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814720-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PABLO VIANEY ATAIDE SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. REMIÇÃO DECORRENTE DE
APROVAÇÃO NO ENEM. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO
IN BONAM PARTEM”.
RECURSO PROVIDO.

1. O instituto da remição da pena estabelecido no art. 126 da LEP objetiva incentivar o apenado a remir, mediante o trabalho ou estudo, parte do tempo da prisão imposta e contribuir com a sua ressocialização. Neste contexto, as Cortes Superiores vêm possibilitando o reconhecimento do referido instituto aos apenados aprovados no ENEM, ainda que eles já tenham concluído o ensino médio antes do início da execução penal, objetivando o incentivo às suas capacitações e aprimoramentos;

2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e conceder provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início no dia vinte e nove de abril e término no dia sete de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém – PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Pablo Vianey Ataide Silva
combatendo a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém – PA / SEEU (Num. 16097882 - Pág. 1/2), nos autos de execução nº 0008604-46.2020.814.0401
(sistema SEEU), que indeferiu o pedido de remição em razão de aprovação no ENEM.

Em suas razões recursais (
Num. 16097867 - Pág. 2/6), o agravante relata que cumpre pena em regime fechado, no CRECAN (Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves e, solicitou a remissão de 133 dias, em razão de ter sido aprovado no ENEM 2020.

Esclarece que, ainda que tenha concluído o ensino médio anteriormente, mas a aprovação no ENEM lhe concede direito a remição, pois tal evento denota o aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme exigência estabelecida no art. 126 da LEP e Recomendação 44/2013 do CNJ, devendo tal benefício ser concedido como incentivo à capacitação e aprimoramento do indivíduo que se encontra cerceado de sua liberdade, garantindo-lhe maiores chances de reinserção social.

Juntou precedentes do STJ e do próprio Juízo
a quo
para fundamentar sua tese, concluindo pela necessidade de remição, em razão da aprovação do ENEM 2020.

Em contrarrazões ao recurso, sob o Num. 16097881 - Pág. 2/7, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão proferida sob o Num. 16097884 - Pág. 1, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Foi juntado o despacho Num. 16099538 - Pág. 1, proferido por mim nos autos do Agravo em Execução nº 0820183-26.2022.8.14.0000 referente ao mesmo processo, razão pela qual acolhi a prevenção para atuar no presente feito (Num. 18128597 - Pág. 1) e determinei a remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 18322985 - Pág. 1).

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, por sua Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, ofereceu manifestação sob Num. 18514038 - Pág. 1, pugnando pelo cumprimento de diligência consubstanciada na juntada da decisão recorrida.

Considerando-se que a decisão recorrida já se encontra juntada aos autos sob o id.
Num. 16097882 - Pág. 1/2, portanto, despicienda a diligência acima requerida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Antes de adentrarmos no mérito recursal, imperioso o estabelecimento das premissas fáticas que integram a presente demanda,
in verbis:

O apenado foi preso em flagrante em
06/05/2008,
sendo-lhe concedido alvará em
03/06/2008.
Com o trânsito em julgado da sua sentença condenatória, o seu mandado de sua prisão foi cumprido em
03/06/2020,
sendo-lhe fixada a pena de 15 anos, 08 meses de reclusão, por violação ao art. 157, §3º, II do CP.

Em consulta ao site:
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enem/divulgados-os-resultados-finais-do-exame
verifica-se que as provas do ENEM/2020 foram realizadas:

(...) As provas do Enem 2020, versão impressa, foram realizadas nos dias
17 e 24 de janeiro de 2021
. Pela primeira vez, o Inep realizou o Enem Digital, com aplicação em
31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021
. Já o Enem PPL ocorreu nos dias
23 e 24 de fevereiro
, mesma data da reaplicação do exame.

Logo, o ENEM/2020 foi realizando pelo apenado, no período em que ele vinha cumprindo a pena que lhe fora imposta.

Em consulta ao processo de execução foi juntada a declaração nº 3894/2022 de participação do apenado no Exame Nacional do Ensino médio – ENEM PPL 2020, nos seguintes termos:

Declaramos para os devidos fins de direito de Remição da Pena pelo Estudo, conforme Resolução n° 005/2003 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJE, Resolução n° 082/2004 - Conselho de Segurança Pública - Resolução N° 391 de 10/05/2021e Escola de Administração Penitenciária - EAP/SEAP que o Sr. PABLO VIANEY ATAIDE SILVA, Infopen: 46732, brasileiro, nascido em 09/03/1980, atualmente custodiado no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves - CRCAN,
desenvolveu atividade educacional de Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM PPL 2020 no período de 2020, conforme documentos cedidos e encaminhados por INEP-MEC
e posteriormente RATIFICADO (S) por meio da Coordenadoria de Educação Prisional CEP/EAP/SEAP
confirmando que o reeducando obteve as seguintes notas nas área de conhecimento: Ciências da natureza e suas Tecnologias 540.4, Ciências Humanas e suas Tecnologias 522.9, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 563.1, Matemática e suas Tecnologias 597.6 e Redação 660. Segue anexos documentos comprobatórios
.

Obs: Informamos que desde 2017 o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) não é mais utilizado para certificação de conclusão do Ensino Médio, conforme o Ministério da Educação (MEC).

Na decisão objurgada, o MM. Juízo
a quo,
assim asseverou:

O apenado obteve autorização de estudo na modalidade EAD (seq. 17.1 e 143.1) para o curso de tecnologia em gestão de recursos humanos, na Unama (seq. 17.1), conforme comprovante de matrícula (seq. 15.1 e 50.1), para o semestre 2020.2. De acordo com documento de seq. 50.1, de 12 de janeiro de 2021, o apenado se encontrava cursando regularmente, sendo disponibilizada 04 horas de acesso em local adequado para a realização do curso EAD. Também obteve autorização de estudo na modalidade EAD para o curso de licenciatura em letras Português-Inglês, na Unicesumar, conforme comprovante de matrícula (seq. 87.2), esse último para o período letivo de 27/03/2021 a 27/07/2021, com duração normal de 3 anos, em regime modular. Além disso, realizou atividade laboral no período de julho a dezembro de 2020 e janeiro a maio de 2021, conforme atestado (seq. 103.1), que lhe garantiu remição 63 (sessenta e três) dias (seq. 127.1), bem como laborou nos meses de junho e julho de 2021, junho a dezembro de 2022 e janeiro e fevereiro de 2023 (seq. 313.1), conquistando 55 (cinquenta e cinco) dias de remição. Em decorrência de tais atividades beneficiou-se com remições ao longo do cumprimento de pena. Nos seqs. 82.1, 90.1, 175, 260 há pedidos de remição em decorrência de aprovação do apenado no ENEM em 2020, a qual restou INDEFERIDA conforme decisões de seqs. 92.1 e 286.1, pautada na recomendação nº 391/2021 do CNJ, que prevê a possibilidade de remição apenas nos casos em que haja a conclusão do ensino fundamental ou médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), não bastando, portanto, a mera aprovação no ENEM. No seq. 101.1, houve interposição de agravo em execução. No seq. 261.1, a decisão agravada foi mantida, sendo remetido para o E.TJPA, com julgamento convertido em diligência, pendente de julgamento No seq. 292.1 consta pedido de reconsideração
. A Lei de Execução Penal estabelece no art. 126 que o apenado poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena; e em seu parágrafo terceiro preceitua que em casos de cumulação de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.
A resolução nº 391/2021 do CNJ, que revogou a recomendação nº 44/2013, prevê a possibilidade de remição apenas nos casos em que haja a conclusão do ensino fundamental ou médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM
).

Verifica-se, portanto, que o apenado não se enquadra nos termos da resolução nº 391/2021 do CNJ, haja vista que não concluiu ensino médio por meio aprovação no ENEM, não bastando a mera aprovação, motivo pela qual INDEFIRO o pedido de reconsideração
.

O mérito do presente agravo se dirime através da leitura atenta da legislação afeta ao tema (art. 126 da LEP e art. 3º, parágrafo único da Resolução nº 391/2021 do CNJ), a seguir transcrita:

Art.126: O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias
;

(...) § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

(...) § 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação
.

Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar
, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio
, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.

A Portaria nº 807/2010 do Ministério da Educação, estipulava que a aprovação no ENEM possibilitava a certificação de conclusão do ensino médio:

Art. 2º Os resultados do ENEM possibilitam: (...)

II- a certificação no nível de conclusão do ensino médio, pelo sistema estadual e federal de ensino, de acordo com a legislação vigente.

Entretanto, a partir de 03/04/2017, a Portaria acima referenciada foi revogada pela Portaria nº 468/2017, do Ministério da Educação, sendo retirada a possibilidade de certificação de conclusão do ensino médio, em caso de aprovação integral no ENEM e seu art. 3º estabeleceu que os resultados dele deverão possibilitar:

I - a constituição de parâmetros para a autoavaliação do participante, com vistas à continuidade de sua formação e a sua inserção no mercado de trabalho;

II - a criação de referência nacional para o aperfeiçoamento dos currículos do ensino médio;

III - a utilização do Exame como mecanismo único, alternativo ou complementar para acesso à educação superior, especialmente a ofertada pelas instituições federais de educação superior;

IV - o acesso a programas governamentais de financiamento ou apoio ao estudante da educação superior;

V - a sua utilização como instrumento de seleção para ingresso nos diferentes setores do mundo do trabalho; e VI - o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre a educação brasileira.

Nos termos da Portaria MEC-INEP n. 179, de 28/4/2014 (DOU de 29/4/2014, n. 80, Seção 1, pág. 40) para aprovação no ENEM é necessário atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada área de conhecimento e 500 (quinhentos) pontos na prova de redação, portanto,
o apenado obteve aprovação em todas as matérias
.

A situação fática do apenado cinge-se na
simples aprovação no ENEM
, tendo a conclusão do ensino médio ocorrido em momento pretérito ao cumprimento da pena.

O objetivo da legislação afeta ao tema de remição da pena por aproveitamento dos estudos trata-se de incentivar os apenados para efetivá-los, com o fito de suas readaptações ao convívio social.

Neste diapasão, as mais recentes jurisprudência do Colendo STJ e do STF vêm pacificando o entendimento, segundo o qual a simples aprovação no ENEM é critério apto a garantir a remição, mesmo que a conclusão do ensino médio tenha ocorrido em data anterior ao início do cumprimento da pena,
in verbis:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. POSSIBILIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

(STF, RHC 212016, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163

DIVULG 17-08-2022

PUBLIC 18-08-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA NÍVEL MÉDIO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A possibilidade de remição de pena pelo estudo individual, demonstrado pelo aproveitamento mínimo nas provas do ENCCEJA - Nível Médio ou do ENEM, nas hipóteses em que o recuperando já ingressou no sistema penitenciário com o ensino médio completo ou o concluiu por meio de aulas regulares oferecidas no sistema de educação de jovens e adultos, apresenta divergências na jurisprudência desta Corte Superior. 2. Por ocasião do julgamento do AgRg no HC n. 786.844/SP, a Quinta Turma desta Corte Superior, em sessão de julgamento realizada em 8/8/2023, decantou as controvérsias e uniformizou o entendimento sobre o tema.
3
. Prevaleceu no colegiado o voto do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no sentido de que a aprovação no ENEM ou no ENCCEJA - Nível Médio implica em remição da pena também àqueles recuperandos que já concluíram por qualquer outra forma o correspondente nível de ensino, sem o acréscimo de 1/3 pela conclusão de grau.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 811.464/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE MESMO APÓS CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E/OU DO ENSINO SUPERIOR. ORDEM CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos
II - Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça passou a considerar que a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM é critério apto a comprovar a ocorrência de estudos por conta própria no interior da unidade prisional, mesmo após a conclusão do ensino médio e ainda que o sentenciado já tenha obtido o diploma de curso superior antes do início do cumprimento da pena, com ressalva do entendimento do Relator
. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 790.202/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024).

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP, possui entendimento de que é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal. 3. A Recomendação n. 391 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
4. In casu, diante da possibilidade de interpretação extensiva in bonam partem, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). (STJ, AgRg no RHC n. 185.243/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024).

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – APROVEITAMENTO DE HORAS ESTUDADAS PARA APROVAÇÃO NO ENEM – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO “IN BONAM PARTEM”. RECURSO PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0820193-70.2022.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023).

HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO. ART. 126 DA LEP E RECOMENDAÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO AMPLA. ORDEM NÃO CONHECIDA, PORÉM, CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...).
2. A aprovação do paciente/apenado, ainda que parcial, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal e a Recomendação nº 391/2021 do CNJ, que se justifica em razão do incentivo à capacitação e aprimoramento do indivíduo que se encontra cerceado de sua liberdade de modo que haja maiores chances de sua reinserção social. Portanto, necessária a reforma da decisão atacada, para que o apenado tenha remição da sua pena no tocante às aprovações comprovadas.
3. ORDEM NÃO CONHECIDA, porém CONCEDIDA DE OFÍCIO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800422-38.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/02/2024).

Em suma, quando o apenado conquista simples aprovação no ENEM, tem-se compreendido que houve aproveitamento de estudos, ainda que ele não esteja matriculado em curso regular, pois o objetivo da interpretação
in bonam partem
é incentivar a capacitação e aprimoramento do indivíduo, culminando em maiores chances de sua reinserção social.

Nos termos do art. 3º, parágrafo único da Resolução nº 391/2021 do CNJ
“será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP”
.

Tanto o STJ quanto o STF assentem no sentido de que, os meramente aprovados no ENEM e sem a conclusão de nível de educação fazem
jus
as 1200 horas, correspondentes ao ensino médio, divididas por 12 (art. 126, §1º, I da LEP: 1 dia de pena remida a cada 12 horas de estudo) resultando em 100 dias remidos, sem direito ao acréscimo de 1/3, pois não houve a conclusão de nível de educação, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM 4 DAS 5 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA: IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM. DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP. 1. "É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino" (REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) Precedentes: AgRg no REsp n. 1.863.149/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 22/3/2023; AREsp 1.741.138/DF, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, DJe de 15/06/2023; HC 828.572/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 12/06/2023; REsp 2.069.804/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 06/06/2023; HC 799.103/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 19/04/2023. 2. O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social. 3. A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade. Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA - ensino médio, sobretudo tendo em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA. Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017. 4. Não fosse assim, a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que revogou a Recomendação n. 44/2013, teria deixado de reiterar a possibilidade de remição de pena por aprovação no ENEM, mantendo apenas a remição de pena por aprovação no ENCCEJA. Mas não foi o que ocorreu. Com isso em mente, deixar de reconhecer o direito do apenado à remição de pena por aprovação total ou parcial no ENEM é negar vigência à Resolução 391 do CNJ. 5. Transposto esse raciocínio para a situação da conclusão do ensino médio antes do ingresso do apenado no sistema prisional, é forçoso concluir, também, que sua superveniente aprovação no ENEM durante o cumprimento da pena não corresponde ao mesmo nível de esforço e ao mesmo "fato gerador" correspondente à obtenção do grau do ensino médio, não havendo que falar em concessão do benefício (remição de pena) em duplicidade pelo mesmo fato. 6. De se pontuar, ademais, que essa particular forma de interpretar a lei e as normas que tratam da remição de pena por estudo é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). 7
. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que as 1.200 horas, correspondentes ao ensino médio, divididas por 12 (1 dia de pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 100 dias remidos. Idêntica forma de parametrar a contagem do tempo a ser remido é aplicável ao ENEM, com a exceção de que o apenado aprovado em todas as áreas do ENEM, a partir de 2017, não faz jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 126, § 5º, da LEP.
8. No caso concreto, a defesa comprovou que o apenado obteve aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) áreas de conhecimento no ENEM 2019, somente não atingiu a nota mínima na área de conhecimento "Matemática e suas tecnologias". Portanto, não merece reparos a decisão agravada que concedeu a ordem de ofício, para deferir ao paciente o total de 80 (oitenta) dias de remição de pena, em virtude de sua aprovação parcial no ENEM/2019. 9. Agravo regimental do Ministério Público estadual desprovido. (AgRg no HC n. 786.844/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 13/9/2023)

Informativo 1011 do STF, HC 190806/SC, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento 30/03/2021: (...) “(1) Recomendação 44/2013 do CNJ: “Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: (...) IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e
1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio”.

Considerando que o apenado não foi beneficiado com remição decorrente de aprovação em ENEM anterior, não há duplicidade de concessão do benefício de remição no total de
100 dias remidos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e concedo-lhe provimento,
determinando-se a remição de 100 dias, em razão da aprovação do apenado PABLO VIANEY ATAIDE SILVA no ENEM, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso concreto.

É como voto.

Belém – PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 09/05/2024